Tribunal: TJMT
Processo: 1013270-17.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013270-17.2025.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WALNEIDE RESENDE MARTINS - CPF: 788.068.282-15 (AGRAVANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SUPERAÇÃO MARGINAL DO PARÂMETRO DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. BEM COM ELEVADO GRAU DE DEPRECIAÇÃO. PECULIARIDADES DA OPERAÇÃO QUE JUSTIFICAM A TAXA PRATICADA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. TEMA 1.132 DO STJ. AGRAVO INTERNO SEM ARGUMENTO NOVO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.306 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido da Ação de Busca e Apreensão movida pela instituição financeira, com consolidação da propriedade e da posse plena do veículo caminhão trator IVECO STRALIS, ano/modelo 2009/2010.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a decisão monocrática merece reforma diante das alegações da Agravante quanto à abusividade dos juros remuneratórios pactuados em 2,97% ao mês e 42,08% ao ano, à consequente descaracterização da mora e à necessidade de revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Recurso de Agravo Interno exige a demonstração específica de erro na decisão agravada, nos termos do art. 1.021 do CPC.

4. As razões recursais limitam-se à reiteração das teses já deduzidas na Apelação, sem apresentação de argumento novo ou relevante capaz de infirmar a fundamentação adotada.

5. Na decisão monocrática, a controvérsia foi detidamente examinada, com análise das peculiaridades concretas da operação, notadamente o financiamento de veículo comercial pesado com mais de quatorze anos de fabricação à época da contratação, circunstância que eleva objetivamente o risco da operação e justifica a adoção de taxa superior à média genérica de mercado.

6. A taxa contratada supera em apenas 0,045 ponto percentual ao mês o parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado, margem ínfima que se dissolve inteiramente diante das peculiaridades concretas da operação, não configurando a onerosidade exagerada exigida pelo art. 51, § 1o, do CDC como pressuposto da abusividade.

7. A mora está regularmente constituída, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.132 do STJ, mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento.

8. Incide o Tema Repetitivo 1.306 do STJ, que admite a reprodução dos fundamentos da decisão agravada para negar provimento ao Agravo Interno quando inexistente argumento novo ou relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Nos termos do Tema 1.306 do STJ, é admissível a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, mediante técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), quando o Agravo Interno não apresenta argumento novo ou relevante. 2. A superação marginal do parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado não configura abusividade dos juros remuneratórios quando as peculiaridades concretas da operação, em especial o elevado grau de depreciação do bem financiado, justificam objetivamente a taxa praticada."

__________

Dispositivos relevantes
: CPC, art. 1.021; CDC, art. 51, § 1o; Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmula 568; STJ, Tema 1.132; STJ, Tema 1.306; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.821.182/RS; STJ, AREsp 2.999.931/GO.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Walneide Resende Martins
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e manteve a sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Daycoval S.A.
, consolidando na esfera patrimonial da instituição financeira a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo caminhão trator IVECO STRALIS, ano/modelo 2009/2010, objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia n. 44181132023, celebrado entre as partes em 24 de julho de 2023.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, pois a taxa de juros remuneratórios pactuada (2,97% ao mês e 42,08% ao ano) seria manifestamente abusiva por superar o patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de financiamento de veículos em julho de 2023.

Reitera a descaracterização da mora como consequência necessária da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, com arrimo no precedente firmado no REsp n. 1.061.530/RS.

Insiste na boa-fé objetiva que teria norteado sua conduta contratual, ressaltando o adimplemento de dezessete das trinta e seis parcelas ajustadas, o que demonstraria a intenção de honrar a obrigação assumida.

Renova o argumento de que o veículo financiado constitui instrumento de trabalho essencial à sua atividade profissional de motorista autônoma, circunstância que, a seu ver, reduziria o risco de crédito da operação e tornaria injustificada a adoção de taxa superior à média genérica de mercado.

Reafirma a existência de precedentes desta Corte que reconheceriam a abusividade dos juros remuneratórios quando superado o patamar de uma vez e meia a taxa média divulgada pelo Banco Central, pugnando, ao final, pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas no Id. 357739866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

O
Banco Daycoval S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de
Walneide Resende Martins
, visando à retomada do veículo caminhão trator IVECO STRALIS, ano/modelo 2009/2010, alienado fiduciariamente em garantia do contrato de financiamento n. 44181132023, celebrado em 24 de julho de 2023.

Julgado procedente o pedido em primeiro grau, com a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor da instituição financeira, sobreveio Recurso de Apelação interposto pela ora Agravante, ao qual neguei provimento monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por estar a controvérsia sedimentada pela jurisprudência dominante da Corte Superior.

Insurge-se, agora, por meio deste Agravo Interno.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima, preserva a racionalidade e a coerência do sistema processual, evitando a repetição desnecessária de fundamentos já devidamente expostos.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que a Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em verdade, é a mera reiteração das mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática, a abusividade dos juros remuneratórios com base no cotejo com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, a consequente descaracterização da mora e a alegada necessidade de revisão contratual, sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação adotada, distinções relevantes em relação aos precedentes aplicados ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Tal circunstância, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

A controvérsia central gravita em torno da alegada abusividade dos juros remuneratórios pactuados em 2,97% ao mês e 42,08% ao ano, cuja demonstração a Agravante pretende extrair exclusivamente da comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade de financiamento de veículos em julho de 2023, indicada como de 26,06% ao ano.

Esse cotejo matemático, contudo, não é apto, por si só, a demonstrar o alegado vício, conforme orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, tanto no julgamento do REsp 1.061.530/RS quanto no REsp 1.821.182/RS, assentou que a revisão das taxas de juros remuneratórios pressupõe que a abusividade reste cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto, sendo imprescindível a análise das circunstâncias específicas de cada operação, incluindo o perfil de risco de crédito do tomador, o valor e o prazo do financiamento, as garantias ofertadas e a natureza do bem financiado.

Não basta, portanto, a mera indicação de discrepância numérica em relação à taxa média de mercado, a qual consolida operações de naturezas as mais diversas sem qualquer segmentação por perfil de risco ou por características do bem financiado, revelando-se metodologicamente inadequada como parâmetro universal de aferição de abusividade.

Nessa linha, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 2.999.931/GO, julgado em 24 de novembro de 2025, determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem justamente porque a limitação dos juros havia sido fundada exclusivamente na discrepância com a taxa média, sem indicação das peculiaridades concretas da contratação que demonstrariam a abusividade de forma cabal.

Na hipótese, as peculiaridades da operação são determinantes para o deslinde da controvérsia. Trata-se do financiamento de caminhão trator IVECO STRALIS, ano/modelo 2009/2010, veículo comercial pesado com mais de quatorze anos de fabricação à época da celebração do contrato.

O financiamento de bem com tal grau de depreciação representa, para a instituição financeira, risco substancialmente superior ao contemplado na média genérica de mercado, que abarca em sua composição financiamentos de veículos novos e seminovos com valor de garantia consideravelmente mais elevado e estável. A maior vulnerabilidade da garantia justifica objetivamente a adoção de taxa superior àquela média.

A esse quadro some-se dado de especial relevo: a taxa média de mercado mensal para a modalidade de aquisição de veículos em julho de 2023 era de 1,95% ao mês, ao passo que a taxa contratada foi de 2,97% ao mês. Aplicando-se o parâmetro de uma vez e meia a taxa média, amplamente utilizado pela jurisprudência como indicativo de abusividade, obtém-se o limite de 2,925% ao mês.

A taxa contratada supera esse parâmetro em apenas 0,045 ponto percentual ao mês, margem ínfima que se dissolve inteiramente diante das particularidades concretas já expostas. Não se configura, nessa marginalíssima superação, a onerosidade exagerada exigida pelo art. 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor como pressuposto da abusividade.

Não assiste razão à Agravante, tampouco, no argumento de que a utilização do caminhão como instrumento de trabalho reduziria o risco de crédito da operação.

Embora seja compreensível o apelo social do argumento, ele não encontra correspondência na análise objetiva do risco que norteia a precificação do crédito. O risco relevante para a operação é o da garantia: um veículo com mais de quatorze anos de fabricação tem valor de mercado reduzido e liquidez comprometida, de modo que, em caso de inadimplemento e necessidade de retomada e alienação, a instituição financeira dispõe de garantia consideravelmente inferior ao montante financiado.

O inadimplemento superveniente da própria Agravante, aliás, demonstra que a premissa de que o bem geraria renda suficiente para o custeio do financiamento não se confirmou na prática.

Igualmente irrelevante, sob o aspecto jurídico, a alegação de boa-fé decorrente do adimplemento de dezessete das trinta e seis parcelas. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia, o pagamento parcial das prestações não elide os efeitos do inadimplemento, nem afasta a legitimidade da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, que tem disciplina própria no Decreto-Lei n. 911/69.

O ordenamento jurídico confere ao credor esse direito independentemente do percentual já quitado ou da destinação dada ao bem.

A tentativa da Agravante de transformar a taxa média do Banco Central em parâmetro absoluto de legalidade revela exatamente o equívoco metodológico expressamente rechaçado pelo STJ. A Agravante não demonstrou que seu perfil de crédito à época da contratação era de baixo risco, que a garantia ofertada era de elevado valor e liquidez, nem que, nas mesmas condições concretas, outra instituição financeira praticaria taxas consideravelmente inferiores.

Ausentes esses elementos, cujo ônus probatório competia à Agravante nos termos do art. 373, I, do CPC, não há como concluir pela abusividade da taxa pactuada.

Não demonstrada a abusividade dos encargos contratados no período de normalidade, não há falar em descaracterização da mora. Sua constituição regular ficou definitivamente assentada na decisão agravada, em conformidade com o Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. A circunstância é incontroversa nos autos.

Em suma, as razões do Agravo Interno limitam-se a reiterar, sem qualquer inovação substancial, as mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática.

A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia, encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e não há razão para modificação do entendimento adotado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Quanto à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, o recurso, embora reiterativo, não ostenta caráter manifestamente inadmissível ou protelatório que a justifique, porquanto veicula tese de abusividade contratual em relação de consumo com alguma plausibilidade em abstrato, ainda que não acolhida diante das particularidades do caso concreto.

Afasto, portanto, a aplicação da penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026